Tribunal: TJSP
Processo: 0090784-14.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Pedido para desclassificação para o crime insculpido no art. 180, § 3o, do Código Penal – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Depoimentos das testemunhas seguros e coerentes com os demais elementos probatórios – Materialidade e Autoria

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Pedido para desclassificação para o crime insculpido no art. 180, § 3o, do Código Penal – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Depoimentos das testemunhas seguros e coerentes com os demais elementos probatórios – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "Onus Probandi" – Condenação mantida – Pena e regime inicial escorreitamente fixados – Substituição da pena privativa de liberdade pela de multa – Descabimento no caso concreto – Princípio de individualização da pena – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0090784-14.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IGOR
BRANCATI LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090784-14.2016.8.26.0050 -Voto no 1.771
2
Apelação no. 0090784-14.2016.8.26.0050
Apelante: Igor Brancati Lopes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Foro Central Crimina Barra Funda São Paulo
Magistrado (a): Carolina Pereira de Castro
Voto no 1.771
APELAÇÃO Receptação Pedido para desclassificação para o
crime insculpido no art. 180, § 3o, do Código Penal

Impossibilidade Conduta que se amolda ao delito tipificado no
artigo 180, “caput”, do Código Penal Desconhecimento da
origem ilícita do bem
Inocorrência
Depoimentos das
testemunhas seguros e coerentes com os demais elementos
probatórios Materialidade e Autoria Demonstradas Inversão do
“Onus Probandi” Condenação mantida Pena e regime inicial
escorreitamente fixados
Substituição da pena privativa de
liberdade pela de multa
Descabimento no caso concreto
Princípio de individualização da pena Recurso desprovido.

Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença de
fls. 147/149, que condenou Igor Brancati Lopes, como incurso no artigo 180, “caput”, do
Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial
aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Presentes os requisitos
legais, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de um ano, em local a ser
indicado pelo juízo das execuções criminais.
O apelante, em razões de recurso (fls. 171/176), requer sua
absolvição, dizendo que o conjunto probatório é insuficiente a embasar o édito
condenatório, vez que do depoimento dos policiais não é possível extrair que tivesse
ciência da origem ilícita do aparelho. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a
forma culposa do delito e a substituição da pena privativa de liberdade por multa, nos
termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal.
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090784-14.2016.8.26.0050 -Voto no 1.771
3
(fls. 180/186).
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo (fls. 195/202).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O apelante foi processado e condenado pelo crime de
receptação porque, em data e horário incertos, no período entre 03 de maio de 2015 e 26 de
agosto de 2016, na cidade de São Paulo/SP, recebeu, em proveito próprio, o telefone
celular marca Samsung, modelo Galaxy Gran Duos Prime, cor branca, avaliado em
R$300,00 (trezentos reais), coisa que sabia ser produto de crime de roubo, tendo como
vítima Aline da Slva.
A materialidade está demonstrada pelos boletins de
ocorrência (fls. 04/07, 11/13 e 33/34), auto de exibição e apreensão (fls. 08), auto de
entrega (fls. 35), laudo pericial (fls. 37/39), auto de avaliação (fls. 62), bem como pela
prova oral colhida, sob o crivo do contraditório.
A autoria também restou induvidosa.
Em juízo, o réu disse que desconhecia a origem ilícita do
celular, vez que o comprara de um indivíduo chamado Jonathan, pelo valor de R$300,00
(trezentos reais). Alegou que, ao azo da compra, o aparelho possuía a respetiva caixa,
assim como nota fiscal, porém jogou fora a embalagem e não sabe onde está a aludida nota
fiscal.
As testemunhas Marcio Soriano Rodrigues e Davison
Guazzini Vetzcosi Junior, policiais militares, em juízo confirmaram seus depoimentos em
sede de inquérito policial. Disseram que estavam em patrulhamento de rotina quando
avistaram um veículo Siena e decidiram abordar. Durante a abordagem constataram que o
condutor era o réu Igor e que ele não possuía habilitação para dirigir veículo automotor.
Em revista pessoal, foram encontrados, três aparelhos celulares e consultados os
respectivos IMEIs, um deles, da marca samsung, de cor branca, apresentou queixa de
roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090784-14.2016.8.26.0050 -Voto no 1.771
4
Cabe anotar, neste ponto, que inexiste razão alguma para
desmerecer o testemunho dos policiais militares, pois não tinham motivo para falsamente
imputar conduta criminosa a inocente, nada existindo de concreto nos autos que pudesse
infirmar a prova.
E no que tange aos depoimentos dos agentes da Lei, já se
pronunciou o Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do
contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 74.608-0, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97,
D.O.U. de 11.4.97, p. 189).
“A condição de as testemunhas serem policiais não retira o
valor da prova produzida, porque, como qualquer
testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer
a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A
jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a
resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade
da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC 485543 /
SP, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090784-14.2016.8.26.0050 -Voto no 1.771
5
T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019,
Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não apenas
pelo depoimento de policial, mas por outras provas também
valoradas, não cabe a pretensão de nulidade da condenação.
Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais
e presentes outras provas que sustentem a condenação, não
há falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg nos EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do
Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe
27/02/2019).
Destarte, não há que se falar em insuficiência de provas,
mesmo porque o próprio acusado admitiu estar na posse do objeto.
O crime de receptação caracteriza-se pela aquisição,
recebimento, transporte, condução ou ocultação, em proveito próprio ou alheio, de coisa
que sabe ser produto de crime, não sendo crível a alegação no sentido de que era
desconhecida a origem do bem.
O dolo, ademais, de difícil aferição nestes casos, decorre das
circunstâncias verificadas, as quais deixaram claro que o apelante tinha ciência da origem
ilícita e do que fazia, conforme bem destacou o magistrado sentenciante:
“Destaco que o laudo de avaliação (fl. 62) foi
elaborado mais de dois anos após a data do fato, o que leva à conclusão de que naquela
data o preço pago não era compatível com o valor de mercado, visto que aparelhos
celulares têm acelerada desvalorização em razão da rápida obsolescência. E neste
contexto é inviável que não se reconheça que tivesse o réu efetiva ciência da origem
criminosa do celular que recebera. (fls. 148).
Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa em
poder do acusado (ou de alguém para quem ele tenha entregado a coisa) gera a presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090784-14.2016.8.26.0050 -Voto no 1.771
6
de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa inequívoca, no
caso inocorrente.
Ou, se preferir não falar propriamente em “inversão” do ônus
da prova, pode-se entender, como parece vir sendo entendido no STJ, tratar-se de “divisão”
do ônus da prova:
[...] Verificando-se que a condenação pelo crime de
receptação fundou-se em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o paciente
conhecia a procedência ilícita dos bens apreendidos, argumentar que a defesa não se
desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus da prova, mas a
correta divisão do ônus no processo penal. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.
HC 376964/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 23/05/2017.
Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência
de provas.
Neste diapasão, cabia ao recorrente, conforme disciplina o
art. 156, do Código de Processo Penal, trazer provas aos autos que infirmassem a acusação,
que está bem escorada, o que não ocorreu.
Ademais, a receptação é crime que: consuma-se no instante
em que o sujeito adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa produto de crime.
Nas três últimas modalidades o crime é permanente: a consumação prolonga-se no tempo,
por vontade do agente, enquanto a coisa é transportada, conduzida ou ocultada.1
Enfim, não vinga a pretensão da defesa de desclassificar o
delito em tela para a modalidade culposa.
O crime de receptação, tipificado, no artigo 180, “caput”, do
Código penal, emerge cristalino das provas, sendo, portanto, de rigor a manutenção da
condenação.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, observado que o réu é primário e
considerados os elementos norteadores dos artigo 59 e 60, do Código Penal, a pena foi
mantida no piso, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
1 Masson, Cleber. Código Penal Comentado. 3a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
Método, 2015,:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090784-14.2016.8.26.0050 -Voto no 1.771
7
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, a
reprimenda foi mantida como fixada anteriormente, eis que a atenuante da menoridade,
“não tem o condão de minorar a pena abaixo do mínimo legal” (fls. 148).
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de
aumento de pena, a sanção supra, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa fica
definida.
Observado o disposto no artigo 33, do Código Penal, foi
escorreitamente fixado o regime aberto
Outrossim, presentes os requisitos legais insculpidos no
artigo 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi corretamente substituída por
uma restritiva de direitos, por igual prazo, de prestação de serviços.
A esse respeito, não vinga a pretensão de que a pena privativa
de liberdade seja substituída pela pena de multa, vez que conforme destacou o d.
Procurador de Justiça:
“Não há que se falar em substituição da pena alternativa
aplicada pelo juízo a quo.
Inicialmente porque não se comprovou a impossibilidade de
cumprimento da pena de prestação de serviços.
No mais, em se tratando de condenado assistido pela
Defensoria Pública, seria verdadeiro contrassenso aplicar-lhe a pena mais dispendiosa.”
(fls 202) (grifei)
Ademais, a escolha deve ser realizada pelo magistrado no
caso concreto, visto que ampla sua discricionariedade ao substituir por uma restritiva de
direitos ou multa, quando a pena imposta não ultrapassar 1 ano.
Não se olvide que o receptador é a razão de ser dos crimes de
natureza patrimonial, inclusive roubos e latrocínios. De modo que, a singela aplicação de
multa não se mostra suficiente à reprovação compatível.
Portanto, a pena está adequada ao caso concreto e condizente
com o princípio da individualização da pena, motivo pelo qual descabe a pretendida
modificação.
Logo, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090784-14.2016.8.26.0050 -Voto no 1.771
8
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.
XISTO RANGEL
RELATOR